Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703154-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO APELADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O JUAN JOSE PEREIRA HERRERO interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Arbitramento de Honorários para arbitrar a título de honorários advocatícios, o percentual equivalente a 2% (dois por cento) do quinhão da herança do Sr. José Pereira Pintos devida ao réu, descontadas as dívidas, com exceção da tributação, a ser pago pelo réu em favor do autor, com correção monetária pelo INPC, a partir da partilha dos bens ao réu, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em seu recurso, a recorrente formulou pedido de assistência judiciária gratuita, apresentando a peça processual desacompanhada de custas. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, da situação de miserabilidade jurídica da litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção contida na declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do art. 98, do Código de Processo Civil. Ora, o “caput” do já referido dispositivo legal aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim sendo, a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte não é prova absoluta dessa condição, cabendo ao magistrado fazer uma avaliação casuística e conjugada dos vários elementos dispostos à apreciação do Juiz, nos autos. Na situação concreta, o recorrente reside em bairro nobre de Brasília, incompatível com a condição de hipossuficiente financeiro. Chamado a se manifestar sobre sua condição financeira, o apelante quedou-se inerte, deixando de apresentar os documentos requeridos, mesmo que devidamente advertido do indeferimento da benesse. O quadro afasta a presunção absoluta de hipossuficiência financeira. Para casos tais, é necessário que a parte apresente maiores provas de sua hipossuficiência, como o descritivo de seus rendimentos mensais. Nesse sentido: Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes deste Tribunal: (Acórdão 1400302, 07315177820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) e (Acórdão 1397981, 07288849420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.) Assim, diante da ausência de provas para demonstrar a necessidade concreta do benefício da assistência judiciária, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator